Tribunal: TJDFT
Processo: 0700162-61.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0700162-61.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELZA APARECIDA COURA, BANCO CETELEM S.A. APELADO: BANCO CETELEM S.A., ELZA APARECIDA COURA D E C I S Ã O NÃO CONHECIMENTO DOS APELOS A MM. Juíza sentenciante, Dra. Clarissa Braga Mendes, da 2a Vara Cível de Sobradinho, julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, Elza Aparecida Coura (ID 59621161). Apelo do réu, Banco BNP Paribas Brasil S.A. (ID 59621164), em que alega ter comprovado o pagamento das custas da apelação e, “(...) ante a plena e tempestiva satisfação da sentença, requer o arquivamento definitivo do feito (...)”. Contrarrazões e apelo adesivo da autora, Elza Aparecida Coura (ID 59621170), em que requer a reforma da r. sentença, para que os honorários sucumbenciais sejam fixados equitativamente. É o breve relato. APELO DO RÉU, BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. DA IRREGULARIDADE FORMAL O réu, Banco BNP Paribas Brasil S.A., protocolou petição intitulada “Apelação”, na qual há apenas a indicação de recolhimento do preparo e o pedido de arquivamento definitivo do feito (ID 59621164). Contudo, o recurso que não impugna especificamente os fundamentos do pronunciamento recorrido e não indica as razões para a sua reforma ou cassação viola o princípio da dialeticidade e não pode ser conhecido, por vício de regularidade formal (CPC/2015 932 III 1010 II III). No presente caso, o réu/apelante nem sequer formulou pedido de nova decisão, requisito para a regularidade formal do apelo (CPC/2015 1010 IV). Assim, não conheço do apelo do réu, Banco BNP Paribas Brasil S.A. APELO ADESIVO DA AUTORA, ELZA APARECIDA COURA DA INADMISSIBILIDADE DO APELO SUBORDINADO Diante da inadmissibilidade do apelo principal, o apelo adesivo, por ser subordinado àquele, também não pode ser conhecido (CPC/2015 997 § 2 III). Ante o exposto, não conheço do apelo interposto pelo réu, Banco BNP Paribas Brasil S.A., e do apelo adesivo interposto pela autora, Elza Aparecida Coura (CPC/2015 932 III). Condeno o réu/apelante ao pagamento de honorários recursais que fixo em 2% do valor da condenação (CPC/2015 85 § 11), acrescido da quantia fixada na r. sentença. Retifique-se a autuação para que, no lugar do Banco Cetelem S.A. (CNPJ 00.558.456/0001-71), passe a constar Banco BNP Paribas Brasil S.A. (CNPJ 01.522.368/0001-82), consoante determinado na r. sentença (ID 59621161). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator